Tribunal: TJBA
Processo: 8091978-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091978-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO DA SILVA

APELADO: JOSE CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO, RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO DA POSSE. RENÚNCIA EXPRESSA E VOLUNTÁRIA AO DIREITO DE RECORRER MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR DE RECURSO FUNDADO EM FATO NOVO NÃO DECLINADO PELA PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos Autores da demanda de origem contra sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório movida em face dos Apelados. A sentença considerou não comprovadas a posse e a ameaça de turbação alegadas pelos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de improcedência deve ser reformada, tendo em vista a suposta ocorrência de novos fatos não especificados, que os Apelantes alegam para justificar a interposição do recurso, embora tenham renunciado expressamente ao direito de recorrer.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida concluiu corretamente que os documentos apresentados pelos Autores não comprovaram a posse nem a iminência de turbação alegadas, e a petição dos próprios Apelantes, informando a cessação da perturbação possessória com a propositura da ação, reforça essa conclusão firmada pelo Magistrado de origem.

4. A interposição do apelo, após a renúncia expressa ao direito de recorrer, sem indicação específica de novos fatos, revela-se contraditória e não verossímil, não havendo, nos autos, elementos fáticos ou jurídicos a justificar a reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para o deferimento de ação de interdito proibitório, exige-se a comprovação da posse e da turbação ou ameaça iminente, sendo insuficiente a simples alegação não comprovada ou contraditória das partes."

Dispositivos relevantes citados:

• Código Civil, art. 1.210

• Código de Processo Civil, arts. 557 e 561

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091978-06.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAQUIM CARVALHO DA SILVA e outros e como apelada JOSE CARVALHO DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.